Tribunal: STF
Processo: Pet 10767
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de medida cautelar com pedido liminar, proposta com fundamento no art. 294 do Código de Processo Civil e autuada nesta Corte como Petição, pela qual se requer a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto na origem contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, formalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2236362-51.2021.8.26.



    2. O requerente narra terem sido declarados inconstitucionais, com fundamento nos arts. 111, 115, inc. XI, e 144 da Constituição Estadual e com efeito ex tunc, os dispositivos das Leis municipais nº 3.316, de 2008, nº 3.642, de 2012, nº 4.678, de 2021, e nº 4.679, de 2021, que versavam sobre a revisão geral anual dos agentes políticos municipais dos Poderes Legislativo e Executivo, ressaltando, contudo, não incidir quanto a esses últimos a regra da anterioridade da legislatura. Afirma a ocorrência de violação aos arts. 37, incs. X e XI, e 39, § 4º, da Constituição da República, normas de repetição obrigatória, bem como a não incidência dos arts. 29, inc. VI, e 37, inc. XIII, da mesma Carta. Alega que a revisão geral anual não se traduz em aumento remuneratório, sendo somente a reposição do índice inflacionário do período anterior, e pugna pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Noticia estar sobrestado na origem o recurso extraordinário interposto, ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário nº 1.344.400-RG/SP (Tema RG nº 1.192).



    3. Pleiteia a concessão de medida liminar inaudita altera pars, apontando a existência de fumus boni uris e de periculum in mora, diante da natureza alimentar da remuneração, protegida pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos, e da necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos, a contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal no tocante à irrepetibilidade de tais valores. Ao final, requer seja confirmada a liminar, para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário até a conclusão do respectivo julgamento (e-doc. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Segundo informa o requerente, o recurso extraordinário por ele interposto encontra-se sobrestado na origem em virtude do Tema RG nº 1.192, cuja ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.344.400-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/12/2021, p. 18/02/2022).



    4. Dessa forma, está pendente de apreciação, no Tribunal de origem, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Assim, inequívoco que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte.



    5. Nesse sentido são os enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:



    “E. 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso  extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    E. 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    6. Corroboram o entendimento sumulado desta Corte as disposições dos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do CPC, a seguir transcritos:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



(...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” (grifos nossos).



    7. No mais, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, a apreciação de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado com base em tema de repercussão geral compete ao Tribunal de origem. Confiram os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL PROPOSTA SOB ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENSÃO DE OBTER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL À ORIGEM, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser do Tribunal a quo a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido."



    (AC nº 1.318-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 23/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em razão de repercussão geral. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Pet nº 9.227-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    8. No caso, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo formalizado no bojo do próprio recurso extraordinário, indeferindo-o nestes termos:



    “(...) I. Segundo entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, igualmente aplicável ao recurso extraordinário, o processamento com efeito suspensivo de recurso especial reclama a demonstração do periculum in mora, entendido como urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, equivalente à plausibilidade do direito invocado (AgRg na MC 16.233/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 17/12/2009). 



    Esses requisitos não estão presentes neste caso. Além de não delineado o risco de ineficácia do provimento final, não há demonstração de que a tese articulada pelos recorrentes foi encampada pela atual jurisprudência da Corte Suprema. 



    Por todo exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo Prefeito do Município de Olímpia e pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Olímpia.” (e-doc. 10, p. 2).



    9. Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar recursal, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    10. Ocorre que, conforme asseverou o Presidente do TJ/SP, também não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Não há fumus boni iuris, uma vez que o acórdão recorrido teve por fundamento exatamente julgados do Supremo Tribunal sobre a matéria de fundo do recurso extraordinário, no sentido de os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo também serem fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente.



    11. Além disso, não se encontra presente o periculum in mora, porquanto consta do acórdão recorrido que houve o deferimento da liminar para suspender a legislação impugnada na citada ação direta de inconstitucionalidade. Ademais, ao contrário do que asseverado na petição inicial, embora a declaração de inconstitucionalidade tenha sido realizada com efeito ex tunc, foi garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos, diante da natureza alimentar da verba em discussão (e-doc. 8, p. 16).



    12. Há, contudo, grave periculum in mora inverso, que obsta o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário, pois a sustação dos efeitos do acórdão recorrido levaria o Município de Estância Turística de Olímpia a realizar os pagamentos dos reajustes interrompidos pelo deferimento da liminar na referida ação direta e, posteriormente, à irrepetibilidade de tais valores, caso a decisão impugnada venha a ser mantida após o julgamento do recurso extraordinário.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de concessão de medida liminar.



Publique-se.



Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator